Tribunal: STF
Processo: ADI 7174
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A agremiação partidária Republicanos ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 14.184, de 15 de julho de 2021, que modificou o regime jurídico das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).  



    Em 11 de novembro de 2024, liberei o processo para julgamento. O feito foi incluído na pauta da sessão virtual de 22 a 29 de novembro.



    Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde — ABIHV — (petição/STF n. 153.635/2024), mediante petição protocolada em 21 de novembro de 2024, às 21h57, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. 



    Afirma a relevância do tema, a envolver os impactos positivos das ZPEs, que se estendem além do aspecto econômico, incluindo a possibilidade de mitigar externalidades não monetizadas, como a capacidade ociosa da rede elétrica e a melhoria na distribuição de geração e consumo. Frisa que, ao buscar o ingresso no feito, se posiciona como um agente facilitador nesse processo, defendendo um futuro promissor para o hidrogênio verde no Brasil e sua inserção nas Zonas de Processamento de Exportação – ZPEs. Discorre sobre a relevância do debate sobre o H2V e a utilização das Zonas de Processamento de Exportação – ZPEs, para garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento dessa nova indústria no Brasil. Ressalta que e se coloca como uma defensora não apenas do H2V, mas também da modernização da matriz energética brasileira, contribuindo, assim, para a descarbonização e a geração de empregos de alta qualidade em um cenário de transição energética global.



    É o relatório. Decido. 



      2. Em razão do estágio em que o processo se encontra, inviável acolher pedido de intervenção na qualidade de amicus curiae.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça. Somente nesta demanda, já foi admitida a intervenção de mais de uma dezena de entidades representantes dos interesses de entes federados, dos pescadores e de organizações ambientais.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber o ingresso de terceiro após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux). A título exemplificativo, reporto-me à ementa a seguir transcrita:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009 — grifei)



    A inclusão em pauta desta ação direta de inconstitucionalidade ocorreu em 11 de novembro de 2024, e o julgamento foi iniciado às 11:00 do dia 22 de novembro. O requerimento de participação foi protocolado em 21 de novembro, às 21h57. 



    A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar prejuízo ao regular andamento do processo, considerados os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração.



    Em vista de tal entendimento, apenas de modo bastante excepcional se admite ingresso posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de março de 2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada do Colegiado. A relevância da questão dá amparo, contudo, ao acolhimento da pretensão de apresentar memoriais.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde — ABIHV — de participação no processo na qualidade de amicus curiae, mas recebo suas considerações, na forma de memoriais.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente